Tribunal: TJES
Processo: 5009799-10.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009799-10.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JHONATAN HERINGER DECOTE
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). INFRAÇÃO POR RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO (ART. 165-A DO CTB). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS NOTIFICAÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO POSTAL E POSTERIOR PUBLICAÇÃO EDITALÍCIA. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR PELA ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO CADASTRAL (ART. 241 DO CTB). INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AUTÔNOMA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAR EMBRIAGUEZ OU DE APRESENTAR CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DO ETILÔMETRO. LEGALIDADE DA SANÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO (12 MESES) OU DE SUBSTITUIÇÃO PELO CURSO PREVENTIVO DE RECICLAGEM. PENALIDADE FIXADA EM PRAZO LEGAL E ESPECÍFICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por motorista profissional (categoria D) contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir, instaurado em razão de autuação por recusa ao teste do etilômetro (art. 165-A do CTB).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Analisar a validade das notificações expedidas no processo administrativo, a legalidade da autuação pela recusa ao teste do etilômetro e a possibilidade de redução do prazo de suspensão ou substituição pela frequência em curso preventivo de reciclagem.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. As notificações expedidas pelo DETRAN/ES observaram o disposto no art. 282 do CTB e na Resolução CONTRAN nº 619/2016, tendo sido enviadas ao endereço constante no cadastro do órgão e, após retorno negativo (“não existe o nº indicado”), devidamente complementadas com publicação editalícia.
04. Conforme entendimento do STJ (PUIL 372/SP), é válida a notificação expedida ao endereço cadastrado, ainda que devolvida, sendo ônus do proprietário manter seus dados atualizados (art. 241 do CTB).
05. A autuação pela recusa ao teste do etilômetro possui amparo legal no art. 165-A do CTB, configurando infração administrativa autônoma e de mera conduta, bastando a recusa para a aplicação da penalidade, independentemente da comprovação de embriaguez.
06. O Tema 1.079 do STF (RE 1.224.374) firmou a constitucionalidade da imposição de sanções administrativas pela recusa ao teste de alcoolemia.
07. O certificado de calibração do etilômetro é irrelevante na hipótese de recusa, mas, de todo modo, consta nos autos o certificado válido emitido pelo IPEM/SP.
08. O prazo de 12 meses de suspensão é o previsto no próprio art. 165-A do CTB, inexistindo margem de discricionariedade para redução.
09. A substituição pela frequência em curso preventivo de reciclagem (art. 261, § 5º e § 6º, do CTB) aplica-se apenas às suspensões por acúmulo de pontos, não às suspensões diretas decorrentes de infração específica.

IV – DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11.
Tese de julgamento:
“1. A notificação expedida ao endereço constante no cadastro do órgão de trânsito é válida, ainda que devolvida, sendo ônus do condutor mantê-lo atualizado (art. 282, §1º, e art. 241 do CTB).
2. A recusa ao teste do etilômetro constitui infração administrativa autônoma (art. 165-A do CTB), prescindindo da comprovação de embriaguez.
3. O prazo de suspensão de 12 meses previsto no art. 165-A do CTB é fixo e não comporta redução.
4. O curso preventivo de reciclagem (art. 261, § 5º, CTB) é cabível apenas nos casos de suspensão por acúmulo de pontos.”

Dispositivos relevantes citados:
arts. 165-A, 241, 261 e 282 do CTB; Resolução CONTRAN nº 619/2016; PUIL 372/SP (STJ); Tema 1.079 (STF); art. 55 da Lei nº 9.099/1995.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5009799-10.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
JHONATAN HERINGER DECOTE

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). INFRAÇÃO POR RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO (ART. 165-A DO CTB). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS NOTIFICAÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO POSTAL E POSTERIOR PUBLICAÇÃO EDITALÍCIA. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR PELA ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO CADASTRAL (ART. 241 DO CTB). INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AUTÔNOMA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAR EMBRIAGUEZ OU DE APRESENTAR CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DO ETILÔMETRO. LEGALIDADE DA SANÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO (12 MESES) OU DE SUBSTITUIÇÃO PELO CURSO PREVENTIVO DE RECICLAGEM. PENALIDADE FIXADA EM PRAZO LEGAL E ESPECÍFICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por motorista profissional (categoria D) contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir, instaurado em razão de autuação por recusa ao teste do etilômetro (art. 165-A do CTB).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Analisar a validade das notificações expedidas no processo administrativo, a legalidade da autuação pela recusa ao teste do etilômetro e a possibilidade de redução do prazo de suspensão ou substituição pela frequência em curso preventivo de reciclagem.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. As notificações expedidas pelo DETRAN/ES observaram o disposto no art. 282 do CTB e na Resolução CONTRAN nº 619/2016, tendo sido enviadas ao endereço constante no cadastro do órgão e, após retorno negativo (“não existe o nº indicado”), devidamente complementadas com publicação editalícia.
04. Conforme entendimento do STJ (PUIL 372/SP), é válida a notificação expedida ao endereço cadastrado, ainda que devolvida, sendo ônus do proprietário manter seus dados atualizados (art. 241 do CTB).
05. A autuação pela recusa ao teste do etilômetro possui amparo legal no art. 165-A do CTB, configurando infração administrativa autônoma e de mera conduta, bastando a recusa para a aplicação da penalidade, independentemente da comprovação de embriaguez.
06. O Tema 1.079 do STF (RE 1.224.374) firmou a constitucionalidade da imposição de sanções administrativas pela recusa ao teste de alcoolemia.
07. O certificado de calibração do etilômetro é irrelevante na hipótese de recusa, mas, de todo modo, consta nos autos o certificado válido emitido pelo IPEM/SP.
08. O prazo de 12 meses de suspensão é o previsto no próprio art. 165-A do CTB, inexistindo margem de discricionariedade para redução.
09. A substituição pela frequência em curso preventivo de reciclagem (art. 261, § 5º e § 6º, do CTB) aplica-se apenas às suspensões por acúmulo de pontos, não às suspensões diretas decorrentes de infração específica.

IV – DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11.
Tese de julgamento:
“1. A notificação expedida ao endereço constante no cadastro do órgão de trânsito é válida, ainda que devolvida, sendo ônus do condutor mantê-lo atualizado (art. 282, §1º, e art. 241 do CTB).
2. A recusa ao teste do etilômetro constitui infração administrativa autônoma (art. 165-A do CTB), prescindindo da comprovação de embriaguez.
3. O prazo de suspensão de 12 meses previsto no art. 165-A do CTB é fixo e não comporta redução.
4. O curso preventivo de reciclagem (art. 261, § 5º, CTB) é cabível apenas nos casos de suspensão por acúmulo de pontos.”

Dispositivos relevantes citados:
arts. 165-A, 241, 261 e 282 do CTB; Resolução CONTRAN nº 619/2016; PUIL 372/SP (STJ); Tema 1.079 (STF); art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

RELATÓRIO

O recorrente, motorista profissional, habilitado na categoria D (Caminhoneiro), sustenta a nulidade do processo administrativo e da autuação, alegando: a) vício na notificação, uma vez que a Notificação de Autuação (AR: 51752527-5) retornou com a justificativa de “Não existe o nº indicado”, inviabilizando a defesa e o recurso ao CETRAN; b) nulidade da infração, por considerar que a recusa ao teste do etilômetro foi justificada pela abordagem truculenta e pela ausência de comprovação de calibração do aparelho pelo INMETRO; e c) inobservância da proporcionalidade, requerendo a redução da penalidade de suspensão (12 meses) para 5 ou 6 meses, ou a oportunidade de realizar o curso preventivo de reciclagem.

A r. sentença (Id 13648009) julgou integralmente improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (Id 13648010), o recorrente reitera os argumentos apresentados na inicial e na réplica, insistindo na tese de nulidade das notificações do AIT e do PSDD, alegando que o juízo de origem não teria analisado corretamente o histórico das notificações que demonstram a falha na entrega da notificação de autuação e a falta de ciência do indeferimento dos recursos administrativos. Subsidiariamente, reitera a necessidade de análise individual do caso a fim de reduzir a penalidade de suspensão ou viabilizar o curso preventivo de reciclagem, dada a sua condição de motorista profissional.

Em contrarrazões (Id 13648015), o DETRAN/ES rechaçou os argumentos recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da parte recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

O primeiro ponto do recurso inominado refere-se à alegada ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em virtude da suposta ausência de notificação pessoal do recorrente em relação ao Auto de Infração de Trânsito (AIT) nº 00025735, à instauração do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2023 BV56K e às decisões administrativas que indeferiram seus recursos (JARI e CETRAN).

O recorrente argumenta que a notificação de autuação da infração retornou com a justificativa de "Não existe o nº indicado", enquanto a notificação de penalidade, referente ao AIT, foi entregue a Otávio Pereira Decote, evidenciando inconsistência e o não cumprimento do dever de esgotamento das vias de notificação previstas na Resolução CONTRAN nº 619/2016 e suas sucessoras, exigindo-se, na falta de notificação postal, a notificação por edital.

É imperioso destacar que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em sua disciplina sobre a notificação de penalidades e a atualização cadastral, estabelece um regime de validade que prioriza a responsabilidade do condutor e do proprietário do veículo. O art. 282,
caput
, do CTB determina que a notificação da penalidade será expedida por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.

Mais relevante ao caso em tela é o disposto no art. 282, § 1º, do CTB, que não deixa margem para interpretações mais favoráveis ao infrator que se descuida de seu dever de atualização cadastral: "
A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo ou por recusa em recebê-la será considerada válida para todos os efeitos.
"

Embora o recorrente alegue que o endereço estivesse correto e que outras correspondências chegavam, os documentos juntados pelo DETRAN/ES revelam o histórico de notificações expedidas para o endereço constante no cadastro da autarquia.

A notificação de autuação, datada de 19/02/2020, retornou com o motivo "Não existe o nº indicado" (Id 13648003). Por sua vez, a notificação de penalidade do AIT para o proprietário do veículo, datada de 08/02/2021, foi considerada "Entregue" em 11/02/2021 (Id 13648004). O histórico do AIT (Id 13648003) demonstra que, após o retorno negativo da notificação de autuação, houve a emissão de Edital de Autuação em 08/03/2020, com publicação em Diário Oficial em 11/01/2021 (Lote 000160/2020).

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a responsabilidade do órgão de trânsito se limita à expedição da notificação para o endereço constante do cadastro
(PUIL 372/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 27/03/2020).

Qualquer devolução, seja por desatualização do endereço (o que é dever do proprietário manter atualizado – art. 241 do CTB), ou por insuficiência (o que pode ser um sinal de que o endereço não estava completo ou correto), valida o ato administrativo para todos os efeitos, conforme o já citado art. 282, § 1º, do CTB. No caso de tentativas frustradas via postal, a notificação por edital, como foi realizado, complementa o ciclo de comunicação, garantindo a publicidade do ato.

Dessa forma, a narrativa de que as notificações não foram recebidas não é suficiente para infirmar a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos, especialmente quando o DETRAN/ES demonstra o envio para o endereço cadastrado e a posterior publicação editalícia após o retorno negativo da via postal.

A inconsistência apontada pelo recorrente, notadamente o retorno de uma notificação com o motivo "Não existe o nº indicado" e a entrega posterior de outra notificação, não prova falha do DETRAN, mas reforça a necessidade de o proprietário e o condutor manterem os seus dados cadastrais corretos e acompanharem o trâmite processual, ônus que lhes incumbe.

Ademais, no que concerne ao Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD), os autos demonstram que houve a expedição de notificações (A.R. AR816163431VF e AR993910142VF – Id 13648003) para o mesmo endereço cadastrado.

Portanto, a alegação de nulidade por ausência de notificação pessoal, seja do AIT, seja do PSDD, não prospera diante do quadro fático e legal apresentado. O órgão de trânsito cumpriu o mandamento constitucional da publicidade dos atos administrativos e as regras específicas previstas no CTB, as quais não exigem a comprovação de recebimento mediante Aviso de Recebimento (AR), bastando a expedição ao endereço correto e a subsequente notificação por edital em caso de insucesso da via postal.

O segundo pilar do recurso ataca a legalidade do Auto de Infração de Trânsito (AIT) pela recusa em se submeter ao teste do etilômetro (bafômetro), argumentando que: a) a simples recusa não seria suficiente para a autuação, requerendo a comprovação de embriaguez por outros meios; e b) houve falha na fiscalização pela falta de apresentação do certificado de calibração do etilômetro.

No que tange à suficiência da recusa para a autuação, a tese do recorrente encontra-se superada pelo claro texto legal e pela pacificação da matéria pelos Tribunais Superiores, conforme bem apurado na sentença de primeiro grau.

A conduta de recusar-se a ser submetido a teste (art. 165-A c/c art. 277, § 3º, do CTB) constitui uma infração administrativa autônoma e de mera conduta. A sanção administrativa não se funda na presunção de que o condutor estivesse embriagado, mas sim no descumprimento do dever legal instrumental de se submeter à fiscalização, instituído em prol da segurança viária coletiva, que é um valor constitucional.

A Lei nº 13.281/2016, que introduziu o art. 165-A (Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277), visou justamente tipificar de forma inequívoca o comportamento de obstrução à fiscalização, aplicando-lhe a mesma penalidade da condução sob influência de álcool (art. 165). Essa identidade de sanção, para infrações de tipologia diversa, visa desestimular a recusa, impedindo que o motorista desincentive a atividade de fiscalização.

Assim, para a caracterização da infração prevista no art. 165-A (recusa), é irrelevante a comprovação de que o recorrente estava, de fato, sob a influência de álcool ou de substância psicoativa, bem como é desnecessária a utilização de outros meios de prova, como o termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (previsto para a infração do art. 165, § 2º). A prova da infração do art. 165-A é a própria recusa em cumprir o dever instrumental.

Ainda, cumpre reiterar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral nº 1.079 (RE nº 1224374), firmou a tese de que a imposição de sanções administrativas pela recusa aos testes de alcoolemia não viola a Constituição Federal, solidificando a legalidade e a coerência do sistema normativo de trânsito em vigor.

Portanto, a autuação do recorrente por recusa ao teste do etilômetro, fato que ele próprio confessa na inicial, está perfeitamente alinhada com os ditames legais e constitucionais.

No tocante à alegação de que não houve apresentação do certificado de calibração do etilômetro pelo INMETRO, a tese deve ser rechaçada por dois fundamentos: primeiro, porque a autuação se deu pela recusa ao procedimento, e não pelo resultado do teste, tornando o certificado do aparelho irrelevante para a consumação da infração prevista no art. 165-A. Ora, se o ato ilícito é o da recusa, a presunção de legalidade do ato administrativo autuador subsiste, independentemente da utilização ou não do aparelho.

Em segundo lugar, o DETRAN/ES juntou aos autos o Certificado de Verificação de Etilômetro (Id 13648005), referente ao equipamento DRAGER ALCOTEST 7510, número de série ARLN 0316, que foi utilizado na abordagem. O certificado foi emitido pelo IPEM/SP, órgão da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade (RBMLQ), vinculado ao INMETRO, com data de verificação em 29/10/2019 e validade até 28/10/2020.

Considerando que a infração ocorreu em 15/02/2020 e a verificação anual estava válida, não há que se falar em irregularidade metrológica do aparelho, caso este tivesse sido o fundamento da autuação. Contudo, em reforço, reitero que o ponto fulcral é a recusa do condutor, e não o resultado do teste.

Assim, não há nulidade no Auto de Infração, nem no Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir dele decorrente, por qualquer vício de legalidade ou formalidade.

Por fim, o recorrente pleiteia, de forma subsidiária, a redução do prazo de suspensão (fixado em 12 meses) ou a substituição da penalidade pela frequência em curso preventivo de reciclagem, em razão de sua profissão como caminhoneiro e da necessidade da CNH para o sustento familiar.

É imprescindível analisar o contexto da penalidade imposta. O PSDD nº 2023 BV56K foi instaurado pela prática da infração prevista no art. 165-A, que é uma infração gravíssima com suspensão direta do direito de dirigir. O art. 261, § 1º, inciso II, do CTB, estabelece que, em caso de infração que preveja especificamente a penalidade de suspensão, o prazo será de 2 a 8 meses, exceto para as infrações com prazo descrito no dispositivo infracional. O Art. 165-A, por sua vez, estabelece expressamente a penalidade de suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

Dessa forma, o prazo de suspensão fixado pela autoridade de trânsito em 12 meses encontra amparo na literalidade do art. 165-A do CTB, o qual é uma norma específica. Não se trata de uma penalidade de suspensão imposta dentro da faixa de 2 a 8 meses, mas sim de uma suspensão com prazo fixo definido pelo tipo infracional, não estando o administrador dotado de discricionariedade para reduzir o período para aquém do mínimo legalmente estabelecido de 12 meses.

Quanto ao pedido de substituição da penalidade pela participação em curso preventivo de reciclagem, em razão de ser motorista profissional, o recorrente invoca o art. 261, § 5º e § 6º, do CTB.

O art. 261, § 5º, estabelece:

"No caso do condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, a penalidade de suspensão do direito de dirigir de que trata o caput deste artigo será imposta quando o infrator atingir o limite de pontos previsto na alínea c do inciso I do caput deste artigo, independentemente da natureza das infrações cometidas, facultado a ele participar de curso preventivo de reciclagem sempre que, no período de 12 (doze) meses, atingir 30 (trinta) pontos, conforme regulamentação do Contran."

A leitura conjugada do art. 261,
caput
(que trata da suspensão por acúmulo de pontos), e do seu § 5º (que trata da possibilidade de curso preventivo para motoristas profissionais que atinjam o limite de 30 pontos) demonstra que tal benefício é aplicável somente aos processos de suspensão por acúmulo de pontos.

No caso dos autos, o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir é decorrente de infração que prevê a suspensão direta do direito de dirigir (art. 165-A), e não por acúmulo de pontos.

Assim, a sentença que negou o pleito de redução do prazo de suspensão e a possibilidade do curso preventivo está correta e em consonância com o ordenamento jurídico vigente para as infrações de suspensão direta.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que julgou totalmente improcedente a pretensão autoral, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)